Tribunal: STF
Processo: HC 256027
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em favor de Gustavo Rian Aparecido Marins, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.517.132/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo regimental interposto por GUSTAVO RIAN APARECIDO MARINS contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para conhecer o recurso especial e negar-lhe provimento (fls. 363-368). 



    Nas razões deste agravo regimental, o recorrente reitera as alegações do recurso anterior e requer o provimento do especial, para se aplicar ao réu o privilégio estabelecido pelo artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (fls. 376-388). (www.stj.jus.br)



    O recurso não foi provido.



    Nesta Corte, a impetrante alega que “a aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi afastada com base em antecedentes infracionais e no fato do impetrante ser conhecido no meio policial, conforme consta da decisão do e. Superior Tribunal de Justiça ora enfrentada...”



    Afirma que “o fato do impetrante ser conhecido no meio policial também não se presta, por si só, a afastar a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.”



    Requer a “concessão da ordem de habeas corpus a fim de determinar a realização de nova dosimetria de pena com a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão, observem-se trechos do ato impugnado:



    “O agravante retoma discussão quanto à aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, no qual sustenta que a negativa da benesse pautou-se, unicamente, pela análise das anotações constantes da certidão de antecedentes infracionais do agravante, aliadas ao fato de ser conhecido no meio policial, o que, por si só, não pode servir para comprovar sua dedicação a atividades criminosas. Assim, requer a reconsideração da decisão, sendo o recorrente primário e com bons antecedentes, alegando que os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo foram contra a jurisprudência consolidada desta Corte. 



    A questão foi devidamente enfrentada pela decisão monocrática, limitando-se a parte a trazer os mesmos argumentos já rebatidos anteriormente. 



    O Tribunal a quo entendeu pela habitualidade delitiva diante da conjunção de diferentes elementos concretos, que demonstraram a dedicação do recorrente à atividade criminosa - conforme certidão de antecedentes do menor, o agravante estava envolvido desde a menoridade com o tráfico de drogas, com envolvimento reiterado quando menor; por este ser conhecido no meio policial; e ainda por, atingida a maioridade, ter continuado na mercancia ilícita, fatos que demonstram que a decisão está em consonância com o entendimento desta Corte.



    [...]



    Além disso, para contestar as conclusões do Tribunal de origem, que tem autoridade na análise de fatos e provas, e concluir que o recorrente não está envolvido em atividades criminosas, seria necessário reexaminar o conjunto de provas, o que não é permitido no recurso especial (AgRg no REsp n. 2.028.579/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). 



    Com efeito, a parte agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, assim, a manutenção da decisão é a medida que se impõe.”



    Esta Corte já teve diversas oportunidades de enfrentar o debate ora posto a exame: continuidade de adolescente em atos ilícitos na transição para a maioridade.



    O STF tem entendimento firme no sentido de que o registro de ato infracional, por si só, não impede a aplicação do redutor.



    Como se vê, no caso dos autos, não é verdade que o redutor deixou de ser aplicado apenas porque o paciente ostentava condenação quando menor de idade.



    Muito embora o Juízo haja registrado a presença dos atos infracionais, colhe-se dos autos que o paciente tem uma vida inteira dedicada ao tráfico, que começou na menoridade e se perpetuou assim que atingida a maioridade. 



    Tais registros, evidentemente, não podem ser valorados na dosimetria. Todavia, o paciente não interrompeu sua vida infracional quando completou 18 anos.



    Os autos revelam que, no momento da prisão, o paciente desenvolvia o comércio regular de drogas na região, de modo que não tinha mesmo direito ao redutor.



    Isso porque os atos infracionais, o crime de tráfico e o segundo crime ora em exame foram praticados no mesmo campo temporal, a revelar que, atingida a maioridade, a atividade criminosa não foi interrompida. Veja-se o precedente:



    Ora, é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido jurídico-legal. 



    Ocorre que o Juízo singular apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante.



    Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que não milita, em favor do agravante, a eventualidade do crime praticado.



    O que a DPU quer é que esta Corte entenda que, até 18.11.2013, data anterior ao atingimento da maioridade, o agravante se dedicava a atos infracionais. 



    Depreende-se dos argumentos da Defensoria que, em 19.11.2013, o agravante teria interrompido sua dedicação a atos infracionais e teria, já com 18 anos de idade, dado início a uma nova vida. Em 9.1.2014, menos de dois meses depois, o agravante teria praticado o crime objeto desta impetração, de forma isolada e pontual. (eDOC 2, p. 15) 



    Ora, o contexto fático dos autos não me permite concluir de modo diverso da conclusão a que chegou o Tribunal de origem: o agravante se dedica, desde seus 13 anos de idade, a atividades criminosas, tendo completado os 18 anos na dedicação a essas atividades. (AgR no HC 152.100, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.11.2018)



    O presente caso, é inteiramente diferente daquele que comete ato infracional isoladamente e, anos depois, é surpreendido no tráfico de drogas, sem qualquer demonstração de continuidade do comércio de drogas.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente